Tribunal: CARF
Processo: 13839.900991/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900991/2008-87
ACÓRDÃO
3001-003.689 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENIA INDUSTRIAS QUIMICAS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/04/2007, 30/04/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado que o pagamento informado pela Recorrente já foi
integralmente utilizado para quitação de débito fiscal anteriormente
apurado, não subsiste saldo de crédito a ser restituído. Extinto o crédito
tributário com o pagamento, inexiste direito à restituição, nos termos do
art. 156, inciso I, da Lei no 5.172/1966 — Código Tributário Nacional. Não
há nulidade no despacho decisório, que apresentou fundamentação
adequada, nem relação direta entre o crédito pleiteado e outros processos
administrativos mencionados pela Recorrente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.689 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900991/2008-87
2
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 05-35.951,
proferido pela 8a Turma da DRJ/Campinas
Na origem, cuida-se do Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de revisão
formulado no PER/DCOMP no 24861.39972.150404.1.3.04-0504,
A autoridade fiscal indeferiu o pedido sob o fundamento de que o pagamento
informado no DARF foi integralmente alocado ao débito de fevereiro/2004 declarado em DCTF,
não havendo crédito disponível para compensação.
Inconformada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ/Campinas. Contra essa decisão, interpôs Recurso Voluntário perante o
CARF, sustentando que não pretendia retificar a declaração de compensação apresentada, mas
apenas o reconhecimento do crédito ali indicado, que não teria sido identificado corretamente em
razão de equívocos no preenchimento da DCTF e da DACON relativas ao 1o trimestre de 2004.
O colegiado, em sessão de 11/02/2020, decidiu converter o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem aferisse a autenticidade da documentação apresentada,
verificasse a correção dos números e valores informados e emitisse relatório conclusivo.
Em cumprimento à determinação, foi elaborado o Relatório de Diligência no
5.733/2023 – EQAUD 1-DEVAT-05a RF, no qual se apurou que, na DACON entregue em
30/04/2004, constava que, em fevereiro/2004, a Recorrente havia apurado créditos no total de R$
43.895,56, dos quais R$ 36.661,79 foram utilizados naquele mês para abatimento da COFINS
devida, restando um saldo de R$ 7.233,77. Esse saldo foi transportado para março/2004,
somando-se aos créditos daquele mês (R$ 47.597,06), totalizando R$ 54.830,83, que foram
integralmente utilizados para desconto da COFINS de março/2004.
Na DCTF original, a Recorrente declarou o valor de R$ 81.560,32 como débito de
COFINS de fevereiro/2004, e, em relação a março/2004, declarou débito de R$ 92.265,32,
vinculado a créditos de pagamento de R$ 85.031,55 e compensação de R$ 7.233,77. Constatou-se,
ainda, que a DIPJ 2005/2004 confirmou os mesmos valores informados no DACON.
Da análise, concluiu-se que o crédito de R$ 7.233,77 já havia sido utilizado em
março/2004, não se tratando de crédito disponível para restituição ou compensação por meio do
PER/DCOMP. Destacou-se, também, que a legislação aplicável (Lei no 10.833/2003) autoriza o
aproveitamento dos créditos de COFINS não cumulativa apenas para dedução da contribuição
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.689 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900991/2008-87
3
devida no próprio mês ou em meses subsequentes, não havendo previsão legal para restituição
em dinheiro ou compensação autônoma no caso examinado.
Assim, a diligência concluiu que o pedido formulado no PER/DCOMP foi indevido,
uma vez que o crédito pleiteado já havia sido corretamente utilizado na apuração do mês de
março/2004. Ressaltou, ainda, que o débito declarado no PER/DCOMP, atualmente controlado no
processo no 13839.901215/2008-02, deve ser extinto por inexistente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
A controvérsia reside no reconhecimento do crédito de R$ 7.233,77 declarado no
PER/DCOMP no 24861.39972.150404.1.3.04-0504, relativo a suposto pagamento indevido ou a
maior de COFINS não cumulativa no período de apuração fevereiro/2004. A autoridade fiscal
indeferiu o pedido ao entender que o valor recolhido em 15/03/2004, no montante de R$
81.560,32, foi integralmente utilizado para quitação do débito correspondente, não havendo
crédito disponível para compensação.
Em sede recursal, a contribuinte alegou que não pretendia retificar a declaração de
compensação, mas apenas o reconhecimento do crédito indicado, sustentando que não teria sido
identificado corretamente em razão de equívocos no preenchimento da DCTF e da DACON do 1o
trimestre de 2004. A decisão do colegiado converteu o julgamento em diligência, a fim de que
fosse analisada a autenticidade dos documentos apresentados, a correção dos números e a efetiva
disponibilidade do crédito pleiteado.
Em cumprimento à determinação, a unidade de origem elaborou o Relatório de
Diligência no 5.733/2023 – EQAUD 1-DEVAT-05a RF, no qual se verificou que, no DACON entregue
em 30/04/2004, constava que em fevereiro/2004 a Recorrente apurou créditos no valor total de
R$ 43.895,56, dos quais R$ 36.661,79 foram utilizados naquele mês, restando o saldo de R$
7.233,77. Esse saldo foi devidamente transportado para março/2004, somando-se aos créditos
daquele mês, e resultando no total de R$ 54.830,83, que foi integralmente utilizado para
abatimento da COFINS de março/2004. A DIPJ de 2005 confirmou os mesmos valores,
corroborando as informações prestadas no DACON.
Ficou demonstrado, portanto, que o crédito de R$ 7.233,77 não estava disponível
para restituição ou compensação autônoma, pois já havia sido corretamente utilizado em
março/2004. Nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003, os créditos da COFINS não cumulativa
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.689 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900991/2008-87
4
podem ser utilizados apenas para dedução da contribuição devida no próprio mês ou em meses
subsequentes, não havendo previsão legal para a restituição em dinheiro ou para compensação
em separado de saldo já aproveitado.

Dessa forma, não há que se falar em direito creditório da Recorrente, sendo
indevida a apresentação do PER/DCOMP em análise, uma vez que o valor pleiteado já havia sido
utilizado no abatimento do tributo devido.
Diante do exposto, acolho as conclusões do Relatório de Diligência e voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo-se o indeferimento do pedido de compensação, por inexistência
de crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 400
DF CARF MF
Original